Tribunal: TJSP
Processo: 1069925-28.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
SEGURO SAÚDE. (1) Preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário. Afastamento. Possibilidade de a seguradora figurar isoladamente no polo passivo de ação ajuizada por ex-empregado, com fundamento no art. 31 da Lei no 9.656/98. Súmula 101, TJSP. (2) Prescrição. Não aplicação da prescrição ânua sobre a pretensão de devolução dos valores indevidamente pagos, conforme postulado

Ementa:
SEGURO SAÚDE. (1) Preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário. Afastamento. Possibilidade de a seguradora figurar isoladamente no polo passivo de ação ajuizada por ex-empregado, com fundamento no art. 31 da Lei no 9.656/98. Súmula 101, TJSP. (2) Prescrição. Não aplicação da prescrição ânua sobre a pretensão de devolução dos valores indevidamente pagos, conforme postulado pela apelante. Incidência do prazo trienal (STJ, Tema 610 dos Recursos Repetitivos). (3) Mérito. Inteligência do art. 31 da Lei 9.656/96. Apelado que preenche os requisitos legais e faz jus à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de que gozava na vigência do contrato de trabalho, desde que assuma seu pagamento integral. Ilegalidade da distinção entre empregados ativos e inativos. Resolução 272 da ANS que não pode ser equiparada à disposição legal para restringir direito garantido ao trabalhador. Entendimento fixado pelo STJ em julgamento processado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1034) e precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença de procedência mantida. (4) Sucumbência. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados na Instância de origem para 15% do valor da condenação (art. 85, §11, CPC). (5) RECURSO DESPROVIDO, com elevação da verba honorária.